Tribunal: STF
Processo: Rcl 42122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011818-44.2017.5.03.0098, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fl. 2):
    Trata-se de acórdão proferido pela 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante no que tange a terceirização e manteve no que tange a responsabilidade solidária, cuja decisão que ofende a tese firmada pelo STF em regime de Repercussão Geral, qual seja, a decisão proferida na ADC 16, interpretada posteriormente pela decisão do RE 760.931.
    Foi interposto recurso de revista e, uma vez inadmitido, interpôs-se agravo de instrumento, negado provimento foi interposto recurso extraordinário.
    A apreciação ainda se encontra pendente, o que em nada prejudica a presente reclamação, em vista do que dispõe o § 6º do art. 988 do CPC.
    Na espécie, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, o r. acórdão do TRT 3 nega vigência ao art. 71 §1º da Lei n. 8666/93 (e ao art. 77 §1º da lei n. 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF.
    Ao final, requer a presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 0011818-44.2017.5.03.0098, que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal; (fl. 20). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 8/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão, ora impugnada, foi publicada em 7/7/2020, encontrando-se, portanto, dentro do prazo recursal.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária à Sociedade de Economia Mista, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 12, fls. 6/7): 
    (...)
    Como se percebe, o posicionamento do STF adotado na referida decisão com repercussão geral, em complemento à decisão proferida na ADC nº 16, foi de que a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93 não inviabilizaria a responsabilização subsidiária por parte da Administração Pública. Por outro lado, em exame aos contornos probatórios dos autos, caberia à Justiça do Trabalho manter a responsabilidade subsidiária somente se houvesse prova do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, ou seja, comprovação peremptória no processo de tal circunstância.
    Assim, o STF estabeleceu como regra a isenção de responsabilidade da Administração Pública na hipótese de contratação de prestadores de serviços sob a forma prevista na Lei n. 8.666/93, cabendo a responsabilização apenas em casos excepcionais, quando demonstrado de forma cabal e específica o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Sem a demonstração desse nexo, não se caracteriza a culpa da Administração e, em consequência, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos débitos da Contratada. 
    Passou-se a entender, como se pode concluir, repise-se, que o dever de fiscalizar pela Administração Pública é uma obrigação de meio, e não de resultado, sendo que é incompatível com a responsabilização pelo descumprimento dessa obrigação meio de fiscalizar, via de regra, a presunção de que a Administração Pública foi omissa, ou seja, exige-se, sempre, prova cabal de que o Ente Público tinha conhecimento do descumprimento da obrigação trabalhista pela empresa fornecedora de mão de obra e, mesmo assim, quedou-se inerte, caracterizando, portanto, a efetiva culpa in vigilando decorrente de verdadeiro ato desidioso por parte do Ente Público.
    Quanto ao ônus da prova da efetiva fiscalização do contrato, o Pleno deste Regional, ao julgar o IUJ 0011608-93- 017-5-03-0000 fixou a Tese Jurídica Prevalecente 23, no seguinte teor:
    "É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária."
    No caso em apreço, a empregadora foi condenada ao pagamento de horas extras excedentes à 8ª diária e/ou 44ª semanal, de diferenças de adicional de periculosidade e indenização pelas férias não fruídas, não havendo prova alguma nos autos quanto à efetiva fiscalização do contrato por parte da segunda reclamada (CEMIG). Ao contrário, o evidenciado registro britânico da jornada do autor, além do não pagamento das horas extras devidas, do adicional de periculosidade com a correta base de cálculo e a não fruição regular do período de férias pelo autor, sem que fosse tomada qualquer providência pela segunda reclamada (CEMIG), evidencia a ausência de fiscalização, restando evidente o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente da recorrente no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Desse modo, figurando a segunda reclamada (CEMIG) como beneficiária dos serviços despendidos pelo reclamante e havendo inadimplência das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada (KPL), responde aquela subsidiariamente pelos créditos do reclamante, na forma do item IV da Súmula 331 do TST.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0011818-44.2017.5.03.0098).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente